Tribunal: TJDFT
Processo: 0705271-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado por JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR (advogado), em favor de RAFAEL FIGUEIREDO SARAIVA LEÃO. Narrou que o paciente foi preso em flagrante no dia 20 de dezembro de 2023 e autuado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Em audiência de custódia, realizada aos 21/12/2023, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob o fundamento da necessidade de garantia da ordem pública. Sustentou que a manutenção do paciente no cárcere constitui constrangimento ilegal, posto ser primário, ter residência fixa, não participar de atividade ou organização criminosa e, possivelmente, em caso de condenação, terá a pena convertida em restritiva de direito. Requereu “Que seja deferido o pedido de HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR, com o intuito de ser revogada a prisão preventiva decretada, para o paciente poder se apresentar espontaneamente a todos os atos do processo quando for chamado em Juízo”. É o relatório. Decido. As medidas sujeitas à apreciação no regime de plantão, estão definidas no art. 3o, do do Ato Regimental n. 2, de 13/06/2017, e que regulamentou o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Por se tratar de regime de jurisdição diferenciada e que mitiga o princípio do juiz natural, as hipóteses de exceção devem ser interpretadas restritivamente. Conforme previsto no art. 3o, I, e §1o, do Ato Regimental supra, não é qualquer ordem de Habeas Corpus que deve ser apreciada em regime de plantão, mas tão somente aquelas que apontem a iminência de perecimento do direito e cuja urgência e gravidade não recomendem aguardar o horário de expediente forense. A demonstração destes requisitos consiste em ônus da parte interessada, porém a impetrante não declinou em que consistia seu receio. Lado outro, o paciente foi preso no dia 20 de dezembro de 2023 e a decisão que converteu a prisão em flagrante foi proferida no dia seguinte. Portanto, já se encontra recluso há mais de um mês e não há fato novo que indique o perigo de dano iminente. De igual modo, a apreciação do writ não pode assentar-se em futurologia, ou seja, numa eventual condenação o réu cumprirá a pena em determinado regime mais favorável. Conclusão, o presente requerimento não se amolda a nenhuma das hipóteses de excepcionalidade, devendo aguardar o retorno do expediente regular e para apreciação da medida pelo relator, a quem for distribuído o processo. Ante o exposto, deixo de analisar o pedido. Remetam-se os autos à regular distribuição. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador plantonista